Tribunal: STF
Processo: MS 39292
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Paulo Eduardo Vaz Bentes e outro, contra ato da Presidente do Supremo Tribunal Federal, consistente em decisão que deferiu medida liminar nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.634. 



    Por meio da Petição nº 71.082/2023, apresentada em 5/7/23, os impetrantes requerem a desistência do feito, “por não existir mais interesse da parte”. 



    Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido. Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite-se, na jurisprudência desta Suprema Corte, a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito”. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/11/09).



    Ante o exposto, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência apresentado e julgo extinta a presente impetração, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC.



    Oportunamente, ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente